Tribunal: TJDFT
Processo: 0725849-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO DE CONTRATAÇÃO. DOCUMENTOS NOVOS. NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO DAS NOTAS ATRIBUÍDAS PELA COMISSÃO. IRREGULARIDADES NÃO VERIFICADAS. ILICITUDE NO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO. NÃO DEMONSTRADO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. APELAÇÕES CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS.
1. A juntada de documentos por ocasião da interposição do recurso de apelação só é admissível se forem novos, ou quando houver justo impedimento que justifique a não apresentação no momento oportuno, ou mesmo se destinados a provar fatos posteriores à prolação da sentença (art. 435 do CPC).
2. Os atos procedimentais foram realizados de maneira pública e fundamentada e as impugnações realizadas foram devidamente consideradas de maneira pública e detalhada pela Ré, que manteve contato com as concorrentes e esclareceu dúvidas durante o processo, em observância ao conteúdo do art. 5o, LIV da CF.
3. Observa-se nos autos que ambas as empresas tiveram oportunidade de recorrer da decisão preliminar, conforme previsto no ato convocatório, item 11 do Termo de Referência, obtendo o pronunciamento da Comissão, com o julgamento de suas pretensões, tendo seus recursos parcialmente providos, conforme se pode ver da ata da 242a Reunião Extraordinária – da Comissão, culminando, reciprocamente, na redução das pontuações de suas concorrentes.
4. o Termo de Referência de ID 20147531 não prevê a participação das licitantes nas sessões de julgamento realizadas pelos órgãos da Ré, razão pela qual este fato não demonstra qualquer irregularidade na transparência do certame.
5. Não consta dos autos demonstração inequívoca do dano extrapatrimonial, mas apenas a alegação genérica que o nome da Apelada foi difamado perante o sindicato e de seus próprios participantes, o que teve efeito desastroso à sua imagem, visto que tem sido obrigada a lidar com a desconfiança de todos, além de ter percebido um aumento significativo no número de pedidos de cancelamento de inscrição/desfiliação de associados.
6. Em razão da sucumbência recursal, os honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa foram majorados para 12% (doze por cento) tanto na ação principal quanto na reconvenção, com suporte no art. 85, § 11, do CPC.
7. Recursos conhecidos e não providos.